Tribunal: TJES
Processo: 5006508-72.2023.8.08.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006508-72.2023.8.08.0000

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: WELLINTON CUCCO DE MORAES e outros

REQUERIDO: MILENA DE OLIVEIRA MOTTA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO SEGUNDO GRAU. MANUTENÇÃO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto visando a reforma de decisão monocrática que manteve o cancelamento da distribuição dos autos de Embargos de Terceiro ajuizados diretamente no segundo grau. Os agravantes alegam que a ordem de constrição judicial foi emitida pela 3ª Câmara Cível do Tribunal, o que justificaria a competência desta instância para processar a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o artigo 676 do Código de Processo Civil confere competência ao Tribunal de Justiça, em sede de segundo grau, para processar embargos de terceiro relativos a ordem constritiva emitida pela própria câmara; e (ii) estabelecer se houve omissão na decisão originária ao não reconhecer a competência do segundo grau para processar o feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interpretação do artigo 676 do CPC deve considerar o sistema de competência jurisdicional, que estabelece a competência originária dos tribunais apenas nas hipóteses previstas expressamente em lei. O dispositivo não confere competência ao segundo grau para processar ação de embargos de terceiro.

4.
A decisão monocrática recorrida aborda a questão com coerência ao afirmar que a competência para o processamento dos embargos de terceiro não é originária do Tribunal, pois não há recursos pendentes de competência desta instância nem demanda de natureza que atraia a competência originária do segundo grau.

5.
O argumento dos agravantes de que a ordem de constrição emitida pelo Tribunal justificaria a competência do segundo grau foi devidamente analisado e rejeitado, por não constituir exceção às regras de competência processual.

6.
Não há omissão ou vício na decisão recorrida, que apresentou fundamentação suficiente ao examinar a aplicabilidade do artigo 676 do CPC e concluir pela ausência de competência do segundo grau para a causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. O artigo 676 do CPC não estabelece competência originária ao Tribunal de Justiça para processar embargos de terceiro, devendo ser interpretado em conformidade com as regras gerais de competência jurisdicional.

2. A competência para processamento dos embargos de terceiro permanece no primeiro grau quando inexistem recursos ou demandas que atraiam competência originária do segundo grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
WELLINTON CUCCO DE MORAES e SIMONE FERREIRA DE MORAES
com vistas à reforma de r. decisão monocrática proferida pelo nobre Des. Jorge Henrique Valle dos Santos (ID n° 8722214), que, diante dos Embargos de Declaração opostos pelos ora agravantes em face da r. decisão monocrática proferida pelo E. Des. Substituto Marcos Valls Feu Rosa (ID n°7547910), manteve o cancelamento da distribuição dos autos.

Em suas razões recursais (ID n° 9359335), sustentam os agravantes que o artigo 676 do CPC exige que os embargos sejam distribuídos ao juízo que ordenou a constrição — neste caso, a 3ª Câmara Cível do TJES, responsável pela ordem de constrição. Assim, pleiteiam a reconsideração da decisão para garantir o processamento adequado dos embargos no âmbito do tribunal competente.

Sem contrarrazões, uma vez que não ocorreu a triangularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
WELLINTON CUCCO DE MORAES e SIMONE FERREIRA DE MORAES
com vista à reforma de r. decisão monocrática proferida pelo nobre Des. Jorge Henrique Valle dos Santos (ID n° 8722214), que, diante dos Embargos de Declaração opostos pelos ora agravantes em face da r. decisão monocrática proferida pelo E. Des. Substituto Marcos Valls Feu Rosa (ID n°7547910), manteve o cancelamento da distribuição dos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise.

Inicialmente, rememoro o deslinde recursal até o presente momento.

Os presentes autos tiveram início com o ajuizamento dos Embargos de Terceiro diretamente no segundo grau, sob o fundamento de que a ordem de constrição judicial foi emitida pelo próprio órgão, o que o tornaria competente para julgar o caso.

Encaminhado ao gabinete do Eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, o processo teve, à época, a atuação do nobre Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, que proferiu decisão monocrática (ID n° 7547910) determinando o cancelamento da distribuição, por entender que “
inexistem motivos para a tramitação em segundo grau de jurisdição vez que inexiste recursos de competência desta instância pendente de revisão, tampouco a demanda constitui ação originária que atrai a competência deste Tribunal para processamento da lide nesta fase processual.”

Ato contínuo, foram opostos embargos de declaração (ID n° 7872287) sob o fundamento de que havia vício de omissão, pois não se considerou que a ordem de constrição foi emitida diretamente por esta Colenda Terceira Câmara Cível.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio decisão (ID n° 8722214), a qual foi proferida pelo Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, em que não acolheu os embargos de declaração opostos em razão de que na decisão objurgada, não ter observado
“fundamento suficiente para modificação do pronunciamento, pois o mesmo tratou de toda controvérsia examinando, inclusive, o artigo 676 do CPC”,
sendo mantido o cancelamento da distribuição dos autos processuais.

Deste modo, os agravantes apresentaram recurso de Agravo Interno (ID n° 9359335), onde novamente sustentam que o artigo 676 do CPC exige que os embargos de execução sejam distribuídos ao juízo responsável que ordenou a constrição — neste caso, a 3ª Câmara Cível deste E. Tribunal de Justiça. Assim, pleiteiam a reconsideração da decisão para garantir o processamento adequado dos embargos no âmbito do tribunal competente.

Pois bem.

De plano, entendo que não há elementos suficientes para que se adote um entendimento diverso daquele já exarado pela decisão recorrida.

Em primeiro lugar, o artigo 676 do CPC, ao dispor sobre a distribuição por dependência ao juízo que ordenou a constrição, deve ser interpretado dentro do contexto das normas processuais e do sistema de competência jurisdicional. A determinação de que os embargos de terceiro sejam processados no juízo que determinou a medida constritiva não confere competência originária ao Tribunal em situações em que a competência é, em regra, atribuída ao primeiro grau.

Outrossim, a decisão monocrática proferida nos presentes autos já abordou a questão com a devida profundidade, ao destacar que inexistem recursos pendentes de competência desta instância que justifiquem a tramitação em segundo grau, tampouco configuram os embargos de terceiro uma demanda que atraia a competência originária deste Tribunal. A decisão foi fundamentada de forma suficiente, não havendo omissão ou falha que justifique sua revisão.

Portanto, ao meu sentir, não há razões para acolher o presente agravo interno, considerando que os argumentos trazidos pelos agravantes limitaram-se a tentar rediscutir uma questão já amplamente analisada e decidida conforme os ditames legais. Isso porque, a distribuição foi corretamente cancelada com base na ausência de competência do segundo grau para o processamento dos embargos de terceiro.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
WELLINTON CUCCO DE MORAES e SIMONE FERREIRA DE MORAES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar